Tribunal: TJBA
Processo: 8014178-48.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014178-48.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MOISES DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO, ANA PAULA RAMOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS PIX REALIZADAS PELO PRÓPRIO AUTOR. PROMESSA DE INVESTIMENTO COM RETORNO MANIFESTAMENTE IRREAL E ABUSIVO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014178-48.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante MOISES DA SILVA SANTOS e como apelados BANCO BRADESCO SA e NEON PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.